Tribunal: TJSP
Processo: 2082311-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, relativos a empréstimo consignado. Inconformismo da requerente.
Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, relativos a empréstimo consignado. Inconformismo da requerente.
Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Inteligência do art. 300, do CPC.
Em juízo sumário, verifica-se que é devida a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, em razão dos indícios de fraude na renegociação de contrato de empréstimo.
Perigo de dano. Comprometimento de renda com caráter alimentar.
Decisão reformada. Recurso provido.